Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIA NÃO EVIDENCIADA. LEI DISTRITAL N. 6.930/2021. INAPLICABILIDADE. CONTRATO NÃO CELEBRADO POR MEIO TELEFÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Encerra relação de consumo a relação jurídica na qual as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
3. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, em razão do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas o fornecedor dos serviços não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3o do referido dispositivo legal.
4. Comprovada a celebração de contrato por meio de assinatura por biometria facial e inexistente elementos capazes de infirmar a regularidade de contratação, incabível atribuir falha na prestação dos serviços à instituição financeira.
5. Não havendo nos autos elementos que demonstrem o oferecimento de empréstimo por meio telefônico, não se mostra possível a aplicação da Lei Distrital n. 6.930/2021 ao caso, que veda a oferta e celebração de contratos de qualquer natureza a idosos, aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica.
6. Recurso conhecido e desprovido.